Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID31947985 e ID31947986), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que a autora não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Trata-se de recurso (ID31947984) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré na obrigação de retirar a linha telefônica no (61) XXXXX-5090 do serviço de recebimento de ligações e SMS, referentes à oferta de produtos e serviços, mas deixou de condená-la à reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, afirma que no início de 2020 passou a receber quantidade exacerbada de ligações da empresa ré/recorrida lhe oferecendo serviços, em diversos horários, que estariam lhe causando transtorno na sua rotina de trabalho e perturbação do sono de seu bebê. Alega ter informado que não possuía interesse nos serviços, bem como solicitado a retirada do seu número da lista de telemarketing, porém as ofertas persistem, inclusive após a sentença. Sustenta que seu tempo útil foi desperdiçado, pois teve que realizar cadastro no PROCON WEB para bloquear o recebimento das ligações, registrar reclamação na plataforma Consumidor.gov.br e no Reclame Aqui, mas não obteve êxito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, a despeito de a empresa ré/recorrida alegar que não há qualquer registro de ligações à consumidora com o fim de lhe oferecer serviços, as cópias de telas do celular demonstram que a autora/recorrente, entre março e agosto/2020, recebeu excessivas e inoportunas ligações (ID31947955 a ID31947966), além de mensagens de texto (ID31947951 a ID31947954), em diversos horários e dias da semana, inclusive fora do horário comercial e nos finais de semana, concernentes a ofertas de serviços que, comprovadamente, perduraram por mais de 1 ano (ID31947996 a ID31947999).
7. A insistência da empresa ré/recorrida em importunar a autora/recorrente, mesmo após a prolação da sentença, e o descaso ante a sua expressa manifestação de que não tinha interesse nos serviços (ID31947897, ID31947898 e ID31947900) configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da demandante, devendo, portanto, reparar o dano moral causado (art. 5o, V e X, CF).
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, sem proporcionar enriquecimento indevido, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
9. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$1.000,00 (mil reais), condizente com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes. (Acórdão 1167887, 07447665320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a pagar R$1.000,00 (mil reais) à autora/recorrente, a título de reparação dos danos morais, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, contados desde o arbitramento.
11. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
12. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e dos honorários de sucumbência.
13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.